Tribunal: TJMT
Processo: 1042373-93.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042373-93.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS - CNPJ: 17.335.828/0001-01 (EMBARGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS - CNPJ: 17.335.828/0001-01 (EMBARGANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1042373-93.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

EMBARGADO
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA VENDEDORA CONFIGURADA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA –
CONVENÇÃO QUE OUTORGA À CONSTRUTORA REDUÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE –PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 323 DO CPC – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não se verifica omissão no acórdão recorrido que pontuou que,
não havendo comprovação da transferência da posse ao promitente comprador, nem a ciência inequívoca do condomínio acerca do contrato de compra e venda, não há falar em ausência de legitimidade da Construtora requerida para quitar as taxas condominiais.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1042373-93.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

EMBARGADO
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA VENDEDORA CONFIGURADA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA –
CONVENÇÃO QUE OUTORGA À CONSTRUTORA REDUÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL
–

IMPOSSIBILIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE –PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 323 DO CPC – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.345.331/RS - Tema 886 -, sob a sistemática dos repetitivos, firmou as seguintes teses: “(...) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” In casu, há a inobservância da tese firmada, o caso sub judice cuida de situação distinta, não sendo a hipótese de aplicação do referido precedente.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula de convenção condominial que estabelece uma taxa menor para unidade não comercializada pela construtora ou incorporadora.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, porquanto correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação.

As prestações vincendas (periódicas) consideram-se implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação.
”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à posse do imóvel demonstrada pelo termo de entrega das chaves, porquanto não é responsável pelas taxas condominiais perseguidas na presente demanda.

Aduz, ainda, que o Condomínio tinha ciência de que a adquirente da unidade e a cessionária utilizavam todas as estruturas disposta em suas dependências.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão e atribuído efeito modificativo ao recurso para que seja reconhecida a sua ilegitimidade para responder pelas taxas condominiais.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 63385473 - págs. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1042373-93.2018.8.11.0041

EMBARGANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

EMBARGADO
:
CONDOMINIO SPAZIO CHARME GOIABEIRAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MRV Engenharia e Participações S.A., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA VENDEDORA CONFIGURADA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – IMISSÃO NA POSSE E CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA –
CONVENÇÃO QUE OUTORGA À CONSTRUTORA REDUÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL
–
IMPOSSIBILIDADE
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE –PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 323 DO CPC – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.345.331/RS - Tema 886 -, sob a sistemática dos repetitivos, firmou as seguintes teses: “(...) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.” In casu, há a inobservância da tese firmada, o caso sub judice cuida de situação distinta, não sendo a hipótese de aplicação do referido precedente.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula de convenção condominial que estabelece uma taxa menor para unidade não comercializada pela construtora ou incorporadora.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, porquanto correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação.

As prestações vincendas (periódicas) consideram-se implícitas no pedido, devendo ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação.
”

Para a Embargante o acórdão é omisso por não se manifestar acerca do termo de entrega das chaves à suposta compradora da unidade imobiliária, o que demonstraria a posse desta e, por via de consequência, a ilegitimidade dela, Construtora, na presente demanda que objetiva o recebimento de taxas condominiais.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial à omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta as alegadas omissões no acórdão recorrido.

Veja que o acórdão concluiu, forte em orientações jurisprudenciais sedimentadas, que a Construtora é legitima para figurar no polo passivo da demanda.

No caso, como pontuado no acórdão, em que pese o termo de entrega das chaves assinado pela Senhora Sandra Heloisa Pereira Lopes, não há demonstração de que houve a imissão na posse, bem assim da ciência inequívoca do Condomínio a respeito da transação.

Registra-se ainda que o acórdão foi claro consignar que o Construtora figura como proprietária na matricula do imóvel, veja-se o fragmento do
decisum
recorrido:

“
De fato, de acordo com os artigos 1.336, inciso I, e 1.345 do Código Civil, os encargos condominiais têm natureza propter rem, vale dizer, recaem sobre o imóvel e obrigam, por consequência, aquele que exerce sobre ele poderes dominiais plenos ou limitados.

Ocorre que, no caso concreto, em que pese ter juntado contrato de compra e venda do imóvel, entabulado com
Sandra Heloisa Pereira Lopes, a Apelante MRV Engenharia e Participações ainda figura como
proprietária
na matrícula do imóvel, registrada sob o n. 27-085, pelo Cartório Sétimo de Registro de Cuiabá.

Vê-se, ainda, da aludida Matrícula n. 27-085 que
não há averbação
do referido contrato de compra e venda ou da cessão de crédito (identificadores 5519070, 16861719).

Além do mais, não restou demonstrado nos autos que a suposta compradora ou a cessionária esteja exercendo a
posse
sobre o imóvel em questão.

Realça-se, ademais, que a construtora vendedora não demonstrou a
ciência inequívoca
do Condomínio acerca da transação entabulada com a Sra. Sandra Heloisa Pereira Lopes, a fim de afastar a sua legitimidade passiva.
”

Frisa-se, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator ALEXANDRE de MORAES, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020